Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Atraso na entrega de imóvel. Devolução de valores pagos. Inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de resolução contratual, com fundamento no atraso da entrega de imóvel adquirido. A sentença declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré e determinou a restituição integral das parcelas pagas (R$ 29.616,26), corrigidas, além da fixação proporcional dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: i) saber se houve inovação recursal quanto à alegação de devolução da comissão de corretagem e do ressarcimento das parcelas pagas após o habite-se; e ii) saber se é devida a devolução integral do valor estabelecido na sentença, diante da suposta ausência de comprovação documental de parte dos pagamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações relativas à comissão de corretagem e à restituição condicionada ao habite-se não foram apresentadas na contestação nem apreciadas na sentença, configurando inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.
4. Verificado atraso substancial na entrega da unidade imobiliária, com base em documentação nos autos e na ausência de cronograma atualizado, correta a decisão que reconheceu a culpa exclusiva da ré pela resolução contratual.
5. Os valores restituíveis foram comprovadamente pagos pelos autores, conforme documentos apresentados, não havendo erro material na quantia fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a alegação apresentada apenas em sede de apelação, sem prévia discussão na contestação. 2. Em caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, é devida a devolução integral das parcelas pagas pelo consumidor, quando reconhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.013, §1o, e 85, §11; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJDFT, Acórdão 1286291, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/09/2020, p. 05/10/2020; Acórdão n.1146047, 20150710110062APC, Rel. Desig. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 05/12/2018, p. 29/01/2019.